Tribunal: TJSP
Processo: 1500053-71.2019.8.26.0411
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto (artigo 155, "caput", do Código Penal). Sentença condenatória. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Condenação mantida. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade do relato da vítima e das testemunhas. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório.
Dosimetria escorreita. Recurso desprovido.